Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória N. Processo : 0713759-86.2021.8.07.0000 Autora : ANDRÉIA ANA DA SILVA Réu : HOSPITAL BRASÍLIA (IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES) Relatora : Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO DESPACHO À autora, para que, no prazo de 5 dias, providencie a juntada de cópia integral dos autos da ação monitória em que proferida a sentença rescindenda (0729171-93.2017.8.07.0001), considerando que os documentos se mostram essenciais para o deslinde do alegado nesta ação rescisória autônoma. Int. Brasília, 05 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora